Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715685-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA REU: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ====================== Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 46100530) por ANTÔNIA DANIELY LIMA SOUSA contra ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA., com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1]. Na inicial, a autora narra que, em 16/08/2013, firmou contrato de compra de imóvel – vaga de garagem – com a empresa ré, no valor, à época, de R$ 17.300,56 (dezessete mil e trezentos reais e cinquenta e seis centavos), que seria pago de forma parcelada. A autora realizou os pagamentos até outubro de 2017, quando se tornou inadimplente, situação que perdurou até janeiro de 2018. Em 12/02/2020, a ré ajuizou ação de cobrança (Proc. 0713101-93.2020.8.07.0001), em que pretendia o pagamento dos valores inadimplidos desde outubro de 2017. A autora foi devidamente citada, contudo, diante de sua inércia, foi decretada sua revelia. Em 18/02/2022, foi proferida a sentença que julgou procedente a pretensão da autora, ora ré, condenando a compradora, presente autora, ao pagamento da dívida, acrescida de juros, multa, custas e honorários judiciais. A apelação interposta pela autora não foi conhecida, por entender esta Corte ter sido alegada matéria própria de contestação[2]. Já foi deflagrado o cumprimento de sentença dessa ação. Ao ajuizar a presente ação rescisória, a autora pontua que a revelia enseja apenas a presunção da matéria de fato e não a de direito. Partindo dessa premissa, a sentença rescindenda contrariou manifestamente norma jurídica, a saber, o art. 474 do Código Civil e os princípios fundamentais do direito contratual, por ter deixado de aplicar a cláusula resolutiva expressa e automática prevista no contrato. Tal cláusula determinava que o contrato seria automaticamente rescindido caso alguma das partes não cumprisse suas obrigações por período superior a 60 (sessenta) dias, possibilitando ao vendedor, ora réu, reaver o bem independente de ação judicial. Argumenta a autora que “a falta de cumprimento da cláusula resolutiva expressa configura uma infração contratual, que pode gerar danos à outra parte, no caso, a autora”. Diante desse cenário, no seu entender houve patente desrespeito à norma jurídica que resultou em enriquecimento indevido da ré. Acrescenta que “em caso de rescisão do contrato haverá a aplicação de multa de 25% sobre o valor já pago pela compradora, além de custas e emolumentos. Ou seja, deveria ser realizado o levantamento de todos valores pagos até setembro de 2017 e as deduções da penalidade e encargos da mora para que então houvesse a restituição de eventual saldo remanescente ou cobrança”, conforme a cláusula 9.1 da avença. No tocante à tutela de urgência vindicada, argumenta que há probabilidade do direito exposta nas razões da inicial. Sobre o perigo da demora ou risco ao resultado útil, sustenta ser “necessária para evitar o risco de dano irreparável à parte autora, já que a decisão rescindenda, que não reconheceu a cláusula resolutiva expressa, continua produzindo efeitos”. Tanto o é que já foi iniciado “o cumprimento de sentença, que se continuar em curso, obrigará a autora a arcar com um valor que ultrapassa os 50 mil reais, enquanto que o valor total do contrato é de R$ 17.300,56. Tal situação, por si só, já é suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”. Ao final, a autora requer: 1) liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda (Proc. 0713101-93.2020.8.07.0001); 2) a concessão da justiça gratuita; 3) a citação da parte ré a fim de que conteste; 4) no mérito, a rescisão da sentença proferida naqueles autos, com lastro no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a violação à norma jurídica do art. 474 do Código Civil; 5) seja declarada a rescisão do contrato nos termos dos itens 8.2 e 9 do contrato imposto pela ré; 6) a condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Apontou o valor da causa em R$ 53.494,10 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos). Instruiu a inicial com a documentação que julgou necessária (ID 46101860/ 46103934). A sentença transitou em 3101/2023 (ID 46103934 - Pág. 123). Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela autora (ID 46269041). As custas iniciais foram recolhidas e apresentadas (ID 47246536/ 47246541). É o relatório. Decido. Verifica-se que a presente ação não há como ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como já relatado, a ação rescisória se alicerça na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil[3], ao alegar que a sentença proferida na ação de cobrança (Proc. 0713101-93.2020.8.07.0001) contrariou manifestamente norma jurídica do art. 474 do Código Civil[4], por não ser aplicado a cláusula resolutiva expressa e automática prevista no contrato, condenando, por consequência, a autora, ré daquela ação, ao pagamento da prestações inadimplidas, acrescida de juros, multa, custas e honorários judiciais. Sem razão, entretanto, a autora. Conforme sentença juntada aos autos (ID 46103934 - Pág. 21/24), a empresa ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA, ora ré, ajuizou a ação de cobrança, narrando que, em 16/08/2013, as partes firmaram contrato de Compra e Venda de Unidade Mobiliária, constituída pela Garagem 76, localizada no Edifício Vida Residencial, situado na QN 312, Conjunto 07, Lote 01, Samambaia Sul – DF, conforme o contrato colacionado pela presente autora (ID 46103935). Devidamente comprovado o negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento imputável à compradora. Para a apuração do valor devido, foram examinadas as regras estabelecidas no contrato, que assim previa: CLÁUSULA OITAVA MORA E INADIMPLEMENTO PERANTE A PROMITENTE VENDEDORA 8. Se o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) deixar(em) de efetuar, nos respectivos vencimentos, o pagamento de quaisquer das prestações, será(ão) notificado(s judicial ou extrajudicialmente, pela PROMITENTE VENDEDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito acrescido de correção monetária pelo índice contratual. 8.1. O atraso no pagamento de parcela do preço sujeitará o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) a pagar: a) A parcela do preço reajustada pelo indexador contratual, e corrigida monetariamente até o dia do pagamento, calculado de acordo com a cláusula 02. Caso o atraso da parcela do preço ocorra após a data de expedição da Carta de Habite-se, será também acrescida de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme cláusula 02. b) Juros de mora na razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, a partir do vencimento de cada parcela; c) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada. (ID 46103935 - Pág. 14) Assim, concluiu-se ser “lícito à autora exigir o cumprimento forçado do contrato por ser imputável à requerida o descumprimento da obrigação, uma vez que não houve o adimplemento da obrigação de pagamento”, conduzindo à procedência do pedido inicial, para condenar a ré, ora autora, ao pagamento dos valores referentes às prestações, vencidas e não pagas, de outubro/2017 a dezembro/2017; de dezembro/2018 e de abril/2019 a fevereiro/2020 e as parcelas vincendas, até o trânsito em julgado, acrescidas de correção pelo IGPM, juros de mora de 1% (um por cento) e multa moratória de 2% (dois por cento) a partir do vencimento de cada mensalidade, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação. Neste ponto, a autora sustenta que o contrato previa cláusula de resolução expressa e automática que deveria ter sido aplicada, em vez da pretensão esboçada pela vendedora. Além da cláusula anteriormente transcrita, sobre a qual se baseou a sentença, o contrato também previa: CLÁUSULA OITAVA MORA E INADIMPLEMENTO PERANTE A PROMITENTE VENDEDORA (...) 8. 2. Caso o atraso no pagamento de qualquer parcela devida à PROMITENTE VENDEDORA supere 60 (sessenta) dias, o contrato será automaticamente rescindido, podendo a PROMITENTE VENDEDORA promover a cessão do contrato de compra e venda a terceiros, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial do(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). É sabido que existem de duas categorias de cláusula resolutiva: a expressa e a tácita. A primeira versa sobre imediata rescisão contratual em caso de inadimplemento de uma das partes e se opera de pleno direito, extrajudicialmente, conforme disposto no art. 474 do Código Civil: Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Já a cláusula resolutiva tácita, a qual permite que a parte lesada pelo inadimplemento escolha a rescisão do contrato ou seu cumprimento forçado, desde que interpele judicialmente a parte inadimplente, a teor do art. 475 do Código Civil: Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico faculta ao lesado pelo inadimplemento o direito de escolha entre pôr termo ao contrato. Nesse cenário, caso haja cláusula de resolução automática, é desnecessária a interpelação judicial do inadimplente. Outra opção ao vitimizado pela inadimplência é exigir o cumprimento da prestação ou seu equivalente, quando, então, é mantido o vínculo contratual e exigida a indenização pelos danos decorrentes do inadimplemento. A menção do art. 474 de que a cláusula resolutiva se opera de pleno direito, não significa que a resolução seja automática, mas, apenas, que é dispensada a intervenção judicial para o reconhecimento da resolução do acordo firmado. Todavia, é mantida íntegra a necessidade de manifestação do credor entre extinguir a relação jurídica ou executar o que lhe é contratualmente devido. Isto é, a aplicação da cláusula resolutiva convencional pode ser exercida ou não, a depender do interesse da parte credora, não havendo, assim, que se falar em extinção automática da relação jurídica estabelecida, mas apenas em direito garantido à parte de resolver ou não o vínculo contratual. No caso em apreço, a ré – vítima do inadimplemento – escolheu expressamente a segunda opção legal prevista, tendo como lastro as cláusulas 8 e 8.1 do contrato entabulado entre as partes quando ajuizou a ação de cobrança, que logrou êxito em vencer. Entender de modo contrário, no sentido de tornar obrigatório ao credor a extinção da relação jurídica, como pretende a autora da presente ação rescisória, colocaria em xeque o direito potestativo garantido no art. 475 do Código Civil à parte lesada. Ressalte-se, ainda, que a prerrogativa de escolha é da parte que foi vítima do inadimplemento e não de quem deu ensejo ao inadimplemento. Ora, não pode a parte que deu causa ao inadimplemento invocar a existência de cláusula resolutiva expressa para deixar de pagar o convencionado, porquanto essa conduta colide com o princípio da boa-fé objetiva e acarreta o enriquecimento sem causa da devedora. No caso, a autora objetiva valer-se de seu próprio inadimplemento voluntário para invocar cláusula que previa a rescisão do contrato diante do descumprimento das obrigações que ela própria assumiu. Na inicial, a autora manifesta que se tratava de “uma garagem de dificílima comercialização, decorrente da baixa qualidade estrutural do prédio e valor depreciado”, donde se extrai seu arrependimento da aquisição do imóvel, optando por se tornar inadimplente para forçar a resolução do contrato, o que viola o disposto no art. 475 do Código Civil, prerrogativa cabível apenas à parte lesada. Colaciono julgados que versam sobre a impossibilidade de a própria parte inadimplente de pretender resolver, forçadamente o contrato, colocando fim à relação jurídica: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRACAP. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA JUDICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE TODO O PERÍODO INADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 475 do Código Civil, constitui faculdade da parte lesada pelo inadimplemento a aplicação de cláusula resolutiva expressa ou a exigência do cumprimento contratual, cabendo, em ambos os casos, indenização por perdas e danos. (...). 2. A publicação da decisão administrativa da Diretoria Colegiada da TERRACAP, que resolveu o contrato pelo inadimplemento de 15 prestações da taxa de ocupação, ocorrida no dia 08/11/2010, é o termo contratual para o implemento da condição resolutiva prevista no parágrafo único da Cláusula Quinta, porquanto conferiu publicidade acerca do exercício do direito da autora, ora apelada, de resolver o contrato, os termos do art. 475 do Código Civil. 3. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão 1112973, 20170110548735APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 264/271); ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EFICÁCIA RELATIVA E CIRCUNSTANCIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não é absoluta a eficácia da cláusula resolutiva inserida no bojo do contrato, devendo ser o seu teor submetido à prévia manifestação judicial, por meio da qual, realizando-se interpretação restritiva, aferir-se-á a eventual aplicabilidade do comando resolutivo ao caso concreto, verificando-se a parte a quem aproveita e os seus reflexos sobre as obrigações decorrentes do contrato. 2 - Não pode a parte que deu causa ao inadimplemento invocar a existência de cláusula resolutiva expressa para se beneficiar da resolução do contrato. (...) 4 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 945412, 20110112251364APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 236-251). Ademais, a autora não demonstrou qualquer inadimplemento imputável à parte vendedora, conforme se extrai do apelo colacionado aos autos (ID 46103934 - Pág. 48/51), única manifestação da presente autora na ação de cobrança, tendo em vista a não apresentação de contestação e o decreto de sua revelia. Feitas essas ponderações, não há que se falar em ofensa ao art. 474 do Código Civil, nos moldes estampados pela autora na inicial. E, por consectário, cai por terra a alegação de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC) que foi o pilar de sustentação da presente ação rescisória. Relembre-se que, em relação à hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a ação rescisória por manifesta violação da norma jurídica destina-se a desconstituir decisão judicial transitada em julgado que tenha interpretado texto normativo de forma evidentemente errônea ou em descompasso com preceito fundamental do ordenamento jurídico, o que não ocorreu no caso. Assim, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Ante o exposto, indefIRO a petição inicial e extingO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e com lastro no art. 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil e art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT[6]. Previno à autora que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC[7]. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento para restituir à autora o depósito judicial realizado na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil[8]. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE MOBILIÁRIA. OBJETO. UNIDADE DE GARAGEM. ADQUIRENTE. PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. REVELIA. SENTENÇA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. APELO DA OBRIGADA. CONTRATO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INVOCAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO APROPRIADO. AUSÊNCIA DE DEFESA E/OU RECONVENÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. POSTULAÇÃO DE REFORMA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debita à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 4. O não conhecimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação não conhecida. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados. Unânime. (Acórdão 1636449, 07131019320208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) [3] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V - violar manifestamente norma jurídica; [4] Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [6] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 188. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [7] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. [8] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.